Tribunal: TJDFT
Processo: 0770457-93.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA EM SE SUBMETER AO TESTE DO ETILÔMETRO. AUTO DE INFRAÇÃO PELA VIOLAÇÃO DO ART. 165-A. REQUISITOS DO CTB. OBSERVÂNCIA. REGULARIDADE. SÚMULA 16/TUJ. NULIDADE INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.

2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. Afirma que a notificação no momento da abordagem não foi assinada pela recorrente, bem como, a notificação foi enviada apenas para a proprietária do veículo, em desacordo com a legislação vigente, ceifando a Ampla Defesa e o Contraditório. Requer a reforma da sentença.

3. O Recorrido, em contrarrazões, requer o improvimento do recurso.

4. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente.

5. A controvérsia em questão consiste no exame da regularidade do auto de infração no SA03244180, ID 56435585, aplicado à recorrente. Conforme a tipificação da infração, a recorrente se recusou a fazer o teste do Etilômetro - ALCOLIZER 2194, no momento da abordagem, dando ensejo à infração tipificada no art. 165-A do CTB.

6. No procedimento de aplicação de multa de trânsito é exigida a notificação do infrator por duas oportunidades, sendo a primeira a notificação da autuação e, posteriormente, a notificação da penalidade aplicada, tudo nos termos do art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro e da Súmula 312 do STJ.

7. Conforme se presume do documento de ID 56435586, juntado pela recorrente, a infração ocorreu em 07/10/2022, sendo que a notificação da autuação foi enviada, via Sistema, no dia 10/10/2022, em nome da proprietária do veículo, pessoa diferente da recorrente. A segunda notificação, também via Sistema, enviada em 11/02/2023, também à proprietária do veículo.

8. O órgão autuador expedirá, no prazo de 30 (trinta) dias, a notificação da autuação dirigida ao proprietário do veículo, nos termos da Resolução 918/2022 do CONATRAN. Entretanto, se houve autuação em flagrante, como no caso em exame, a expedição do respectivo auto na presença do condutor é válida como notificação do cometimento da infração.

9. Traçado o quadro fático, tem-se que não existe previsão legal para que as notificações sejam enviadas com aviso de recebimento, com a devida comprovação de que foram entregues à destinatária. Todavia, o art. 282, §6o, do CTB estabelece que o prazo para expedição das notificações das penalidades previstas no art. 256 deste Código é de 180 dias ou, se houver interposição de defesa prévia, de 360 dias, contados, no caso da penalidade de multa, da data do cometimento da infração. Além disso, o § 7o preconiza que o descumprimento dos prazos previstos implicará a decadência do direito de aplicar a respectiva penalidade. Como visto, não há nos autos provas de que a notificação da penalidade tenha sido enviada, sendo certo que o pagamento da multa pela autora ocorreu 241 dias após o cometimento da infração.

10. No caso, a recorrente foi abordada em uma fiscalização de trânsito no dia 07/10/2022 e autuada por recusar-se a realizar o teste do etilômetro Etilômetro - ALCOLIZER 2194, ID 56435585. Tais fatos estão expostos na petição inicial e são incontroversos. Portanto, a parte autora teve ciência da infração, sendo desnecessária a assinatura no auto de infração ou mesmo o envio de notificação por correspondência para seu endereço. No entanto, a alegação que a notificação foi enviada para terceira pessoa, conforme documentos de identificação, ID 56435582, é a genitora da recorrente e residem no mesmo endereço.

11. O ato administrativo que aplica penalidade em razão de infração de trânsito é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, presunção esta que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, ônus atribuído à recorrente, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, o que não ocorreu na hipótese.

12. Por fim, e ainda que assim não fosse, consta nos autos a informação de que a notificação de autuação foi enviada via SNE, ou seja, a proprietária do veículo e mãe da recorrente, foi devidamente notificada, sendo obedecidos os prazos estabelecidos na Deliberação no 244/2021 do CONTRAN.

13. A Turma de Uniformização de Jurisprudência do TJDFT aprovou a Súmula/16: “A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação.”.

14. Desse modo, não se pode dizer que houve violação ao art. 280 do CTB. Logo, não vislumbro qualquer nulidade no auto de infração, o que importa a manutenção da sentença.

15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

17. Custas, beneficiária da gratuidade de justiça. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), por equidade, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade deferida.